Tribunal: STF
Processo: Rcl 92964
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
,
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Daniela Ferreira Norberto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1000508- 09.2021.4.01.3821, que teria contrariado as teses firmadas nos Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral.
Daniela Ferreira Norberto narra que, na origem, ajuizou ação em desfavor da União, pleiteando o fornecimento do medicamento RISDIPLAM (Evrysdi® – Roche) para tratamento de “Amiotrofia Espinhal Progressiva - AME Tipo II  CID10: G12.1)” que lhe acomete.
Afirma que, embora tenha obtido tutela de urgência que determinou o fornecimento do fármaco, o juízo de piso equivocadamente reconheceu a perda superveniente do interesse processual, extinguindo o feito sem resolução de mérito, decisão esta que foi objeto de apelação pela ora reclamante. 
Aduz que o Relator do feito no TRF6 determinou a reabertura da instrução processual, “para juntada de documentos que já constam dos autos, protelando injustificadamente a aplicação das normas vinculantes em detrimento de portadora de doença progressiva e fatal”.
Enfatiza que, embora todos requisitos elencados nos paradigmas estejam preenchidos a autoridade reclamada

“determinou a reabertura de instrução, remetendo ao futuro uma decisão que deveria ser proferida imediatamente, à luz das teses vinculantes já fixadas. Tal conduta protelatória é especialmente grave no caso concreto, pois a Reclamante é portadora de doença DEGENERATIVA, PROGRESSIVA E FATAL, cujo agravamento é certo e irreversível sem o fornecimento do medicamento. Cada dia sem o Risdiplam representa deterioração neuromotora que não poderá ser revertida”. (e-doc. 1, p. 6)

Sustenta, assim, que

“a) O Risdiplam, embora disponibilizado pelo SUS para AME Tipo 1 e Tipo 2 nas portarias correspondentes, não estava sendo efetivamente fornecido à Reclamante no âmbito administrativo, o que torna inequívoco o interesse de agir; 
b) A extinção do feito sem resolução do mérito, quando todos os requisitos da SV 61 estavam preenchidos, configurou afronta direta ao enunciado vinculante, que determina a concessão do medicamento nessas condições; 
c) A decisão de 1º grau não observou os acordos interfederativos do Tema 1234, em violação à SV 60; d) A extinção sem resolução do mérito deixou a Reclamante – portadora de doença fatal – sem a proteção judicial a que faz jus por força das normas vinculantes do STF”. (e-doc. 1, p. 7)

Requer 

“a) LIMINARMENTE, ad referendum do Plenário: a.1) A determinação liminar de que a União Federal e/ou o Estado de Minas Gerais VOLTE A FORNECER IMEDIATAMENTE à Reclamante o medicamento RISDIPLAM (Evrysdi® 0,75mg/mL, 2 frascos por mês, 5,5ml após o almoço, uso oral e contínuo), conforme prescrição médica do Dr. Luís Fernando Grossklauss (CRM 105.836), até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional; 
b) NO MÉRITO: b.1) O JULGAMENTO PROCEDENTE da presente Reclamação Constitucional, com o reconhecimento da violação às Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61 e ao Tema 1234 do STF; b.2) A CASSAÇÃO do Acórdão, determinando que outra seja proferida em conformidade com os enunciados vinculantes e com os parâmetros do Tema 1234” (e-doc. 1, p. 9)

É o relatório. Decido.
No caso concreto, observo que a autoridade reclamada, ao negar provimento a apelação nos autos do Processo nº 1000508-09.2021.4.01.3821, confirmou decisão monocrática que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na perda do interesse processual, ante a incorporação do medicamento Risdiplam ao SUS por meio da Portaria SCTIE/MS nº 17/2022. Eis a ementa do julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AMIOTROFIA ESPINHAL TIPO II. INCORPORAÇÃO SUPERVENIENTE AO SUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por paciente portadora de Amiotrofia Espinhal Progressiva Tipo II (CID-10: G12), pleiteando o fornecimento do medicamento Risdiplam (Evrysdi), alegadamente imprescindível diante da contraindicação ao uso do Spinraza. A tutela de urgência foi deferida e cumprida pela União. No curso do processo, o Risdiplam foi incorporado ao SUS por meio da Portaria SCTIE/MS nº 17/2022 e passou a ser regularmente dispensado à autora. Em razão desse fato superveniente, a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na perda do interesse processual. A apelante defende a procedência do pedido principal e a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação da União em custas e honorários. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incorporação do medicamento ao SUS acarreta perda superveniente do interesse processual e justifica a extinção do feito sem resolução de mérito; e (ii) estabelecer se a União deve arcar com os ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, ainda que o pedido tenha perdido objeto no curso do processo. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incorporação superveniente do medicamento Risdiplam ao SUS e sua efetiva dispensação à autora eliminam a necessidade de tutela jurisdicional, configurando perda superveniente do interesse de agir e autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 
4. A atuação judicial em matéria de saúde deve ser subsidiária e excepcional, conforme os Temas 6 do STF e 106 do STJ, reservada a hipóteses de omissão, mora ou inadequação da política pública vigente, o que não se verificou no caso.
 5. A incorporação do fármaco decorreu de trâmite administrativo regular junto à CONITEC, dentro dos prazos legais e com base em critérios técnico-científicos, não se podendo imputar à União omissão ou resistência ilegítima.
6. A aplicação do princípio da causalidade exige demonstração de conduta omissiva ou morosa da Administração, o que não restou caracterizado, afastando-se, portanto, a condenação da União em custas e honorários. 
7. A revogação da tutela de urgência anteriormente deferida é medida que se impõe, diante da adequação da via administrativa e do esgotamento do objeto judicial. 
8. Eventual negativa futura de fornecimento poderá ser discutida em nova ação, desde que instruída com prova da inadequação da conduta administrativa aos critérios do PCDT vigente. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A incorporação superveniente de medicamento ao SUS e sua efetiva dispensação ao paciente configuram perda do interesse processual, legitimando a extinção do feito sem resolução de mérito. 2. Não se aplica o princípio da causalidade quando a Administração Pública atua dentro dos prazos e critérios legais na análise e incorporação de tecnologias em saúde. 3. A revogação da tutela de urgência é cabível quando cessada a necessidade de intervenção judicial em razão da implementação da política pública de saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 196; CPC, arts. 485, VI; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6 da RG); STJ, Tema 106 dos Recursos Repetitivos; TJ-MG, Ap Cível 1.0000.22.175128-2/001, Rel. Desa. Maria Inês Souza, j. 28.03.2023”. (e-doc. 6 - grifei)

Por oportuno, colhe-se da sentença:

“Trata-se de ação, pelo rito comum, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por Daniela Ferreira Noberto contra a União, objetivando, em síntese, o fornecimento do medicamento RISDIPLAM. A inicial veio acompanhada de documentos. A decisão de id. 520288357 deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que fornecesse ou custeasse em favor da autora o medicamento contendo o princípio ativo RISDIPLAM, de acordo com a prescrição do médico assistencialista(02 frascos por mês de 80 ML, na dosagem diária de 5,5 ml),durante o tempo e na quantidade necessários. A União apresentou contestação (id.543997363 ). Alegou, preliminarmente, falta de interesse de agir, alegando que o SUS não fornece nenhum medicamento para a AME. No mérito, fundamentou exaustivamente que o medicamento não é indicado ao caso clínico da autora, pugnando pela improcedência dos pedidos. Em cumprimento à tutela de urgência, a União informou do depósito do numerário para aquisição do fármaco, no importe de R$ 599.995,76( ID. 729725948). Seguiu-se à determinação de expedição dos alvarás em favor da parte autora, resultando no levantamento integral da quantia depositada pela União no ID. 729725948. Posteriormente, a União noticiou que a medicação deferida estaria sendo dispensada diretamente à autora. Juntou os comprovantes de entrega( ID's. 1376112352, 1442283849 e 1476311360). O autos foram encaminhados conclusos para julgamento, convertido em diligência para que a União esclarecesse sobre eventual padronização/incorporação do medicamento pelo SUS. A União prestou informações, através do seu órgão de assessoramento, esclarecendo que o medicamento se encontra incorporado ao SUS pertencendo, pertencendo ao Grupo 1A da assistência farmacêutica ( ID. 1476311360). Retornaram os autos conclusos.
Conforme se depreende dos elementos coligidos aos autos , no curso da demanda, o medicamento RISIDPLAM foi incorporado aos componentes de padronização do SUS. Nesse ponto, o fármaco foi integrado ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF/DAF/MS, conforme a Portaria SCTIE/MS nº 19, de 11 de março de 2022, que decidiu incorporar o Risdiplam para a Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo I e a Portaria SCTIE/MS nº 17, de 11 de março de 2022, que decidiu incorporar o Risdiplam a Atrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo II, bem como a de não incorporar o Risdiplam para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo III , no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 
Não custa dizer que, no caso de demanda judicial por medicamento incorporado pelo SUS (i.e., incluído na política pública de saúde, devendo ser objeto de dispensação gratuita), não há dúvida acerca da obrigação do Estado de fornecê-lo ao requerente. Em tais circunstâncias, a atuação do Judiciário volta-se apenas a efetivar as políticas públicas já formuladas no âmbito do sistema de saúde.
 Nessa hipótese, devese exigir apenas que o requerente comprove (i) a necessidade do fármaco e (ii) a prévia tentativa de sua obtenção 
Na hipótese dos autos, a parte autora é portadora de AMIOTROFIA ESPINAL PROGRESSIVA (CID10: G12.1). AME TIPO 2, conforme consta do laudo de ID. 455042870. Ademais, a vasta documentação médica carreada aos autos foi efetiva em comprovar a necessidade de utilização do medicamento para minorar os comprometimentos neurológicos, motores e respiratórios que advêm da patologia. Tais considerações já foram objeto de análise por ocasião da decisão que deferiu a tutela de urgência e não foram infirmados no curso da instrução. Por outro lado, não há de se cogitar de negativa administrativa no caso, uma vez que a medicação está sendo dispensada diretamente à autora, que é portadora de AME TIPO II, estando a doença abarcada pelos protocolos e diretrizes aprovadas pelo CONITEC.
Como consectário lógico da incorporação do fármaco ao SUS e da comprovada dispensação gratuita à autora, há se reconhecer que o objeto da ação desapareceu, uma vez que o medicamento pleiteado passou a ser oferecido pela rede pública de saúde: (...)
Reforça esta convicção o fato de a autora ter deixado de apresentar relatório médico atualizado, ou de se manifestar nos autos informando qualquer intercorrência quanto à dispensação do medicamento que, com a prova que se tem, lhe está sendo concedido via remessa direta pela União. 
Portanto, a considerar novo contexto fático apresentado, é de se observar a aplicabilidade do art. 493 do CPC ao caso para reconhecer a perda superveniente do interesse processual. Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. * Necessidade de destinação do depósito Judicial vinculados ao feito: Em consulta ao sistema de depósitos da CEF, verifico que há importância depositada em conta judicial vinculada ao presente feito não utilizada para a aquisição do fármaco. Tais valores, por força das circunstâncias que conduziram à extinção do processo, devem ser devolvidos à União, a fim de se evitar qualquer tipo malversação dos já escassos recursos públicos. Dito isso, intime-se a União para que, no prazo recursal, forneça os dados bancários para que a integralidade dos valores que estão na CC 0133 / 005 / 86401168-1 lhe sejam restituídos/convertidos em renda. Após, cópia desta sentença servirá de OFICIO para que a CEF proceda à conversão em renda/transferência em favor da União, observando os dados de recolhimento informados na sua petição: (...)
Ante o exposto, demonstrada a perda superveniente do interesse processual, extingo o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI)” (e-doc. 8 - grifei).

Delineada a moldura fático-jurídica, ao contrário do alegado pelo reclamante, sobressai na espécie que a autoridade reclamada concluiu pela perda superveniente do interesse processual, considerando não só a superveniência da incorporação do medicamento RISIDPLAM ao SUS para tratamento da moléstia que acomete a parte reclamante (Portaria SCTIE/MS nº 17, de 11 de março de 2022), como também a ausência de provas quanto à negativa administrativa no caso.
Cumpre-se destacar, que o enunciado da Súmula Vinculante nº 61 dispõe que “[a] concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.
Vide trecho de interesse da tese de julgamento fixada no Tema nº 6 da repercussão geral, apontado como paradigma de confronto na inicial: 

““Tese de julgamento: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
 (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”  

Em se tratando, na apelação nos autos do Processo nº 1000508-09.2021.4.01.3821, de controvérsia relacionada a medicamento incorporado no SUS para a moléstia que acomente a parte reclamante, entendo  não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique a intervenção do STF em sede reclamatória.
Outrossim, a discussão em torno da negativa administrativa não dispensa o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via reclamatória:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54493 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 09-10-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente